Tribunal: TJMT
Processo: 1029664-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029664-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), GRACIELE MADALENA DE ALMEIDA - CPF: 038.160.721-60 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Graciele Madalena de Almeida contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação de conta bancária junto ao PagSeguro Internet Ltda. A agravante alega que a conta foi bloqueada indevidamente, prejudicando o acesso a valores arrecadados via doações para tratamento de saúde de seu irmão. Sustenta que a conta é de uso pessoal e essencial, sendo a única de sua titularidade, e requer a reativação imediata. A decisão liminar de efeito suspensivo foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência antecipada, conforme o art. 300 do CPC; e (
ii
) analisar a existência de perigo de dano irreparável decorrente do bloqueio da conta bancária da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade do provimento jurisdicional.

A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, pois o bloqueio da conta foi justificado pela agravada com base em atividades atípicas, conforme a cláusula 5.12 do contrato, e procedimentos de segurança bancária, os quais dependem de maiores esclarecimentos.

A urgência alegada pela agravante não se configura, visto que ela já teve acesso ao saldo anteriormente bloqueado e não comprovou impedimento para abrir outra conta bancária ou utilizar outros meios de movimentação financeira.

A ausência de perigo de dano irreparável se confirma,
pois
a agravante possui alternativas para viabilizar sua subsistência e a de seu irmão, de modo que o encerramento da conta não acarreta prejuízo irreparável.

Em razão da necessidade de dilação probatória, não se justifica a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento, recomendando-se aguardar a instrução processual no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

A inexistência de prova de dano irreparável e a disponibilidade de alternativas para movimentação financeira impedem o deferimento de tutela antecipada para reativação de conta bancária encerrada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2233685-43.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Alcides, 21a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
GRACIELE MADALENA DE ALMEIDA
,

com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar Inaudita Altera
Pars
c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral no 1032228- 85.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para reativação
da
conta bancária
da requerente.

Para tanto, aduz a agravante
que o bloqueio da conta foi indevido, considerando-se que os valores recebidos, destinados ao tratamento de saúde de seu irmão, foram arrecadados por meio de doações via Pix e outras transações bancárias.

Alega que, embora tenha tentado solução pela via administrativa e formalizado reclamação junto ao portal consumidor.gov, o bloqueio permaneceu ativo por mais de cinco meses, resultando no encerramento definitivo da conta.

Argumenta que a manutenção da conta é essencial para seu uso pessoal, sendo a única conta bancária de sua titularidade. Diante disso,
pugna pelo provimento do recurso,
para que seja reativada imediatamente a conta bancária encerrada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. no

247397188
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
251828166
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, a agravante se volta contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para reativação da conta bancária da requerente.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Dos documentos acostados aos autos
, verifica-se que
em
resposta à reclamação da agravante, a
agravada
informou que o bloqueio ocorreu por atividades atípicas na conta, conforme cláusula 5.12 do contrato de adesão, justificando a ação com base em procedimentos de segurança bancária.

Desse modo, é temerária a concessão da medida antecipada pretendida, pois a questão depende de maiores esclarecimentos, no decorrer da instrução processual, esclarecimentos estes incabíveis pela via estreita do agravo de instrumento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Concessão da tutela para desbloqueio da conta bancária do autor mantida junto ao réu. Inconformismo do requerido. Parcial acolhimento. Prova pré-constituída aponta que o descredenciamento e bloqueio foram realizados em razão de denúncia de correntista de outra instituição financeira. Conduta do demandado, 'a priori', está em consonância com as normas do Banco Central, e tem por escopo a apuração de fraude. Documentos apresentados pelo requerente demonstram que parte do saldo existente na conta é proveniente do encerramento de seu contrato de trabalho. Liberação da importância correspondente à verba rescisória. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2233685-43.2024.8.26.0000; Relator (a):Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente -1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2024; Data de Registro: 25/09/2024)

Não bastasse,
a
análise dos autos revela que a agravante já teve acesso ao saldo anteriormente bloqueado, de modo que a necessidade de urgência para o reestabelecimento da conta, alegada pela parte, não se configura de forma irreversível ou prejudicial à sua condição.

Ademais, a agravante não demonstrou impedimento concreto para abertura de nova conta bancária ou utilização de outro meio de movimentação financeira, o que descaracteriza o perigo de dano iminente.

Dessa forma, entendo que a agravante dispõe de meios alternativos para garantir sua subsistência e a do irmão, não havendo evidências de que o encerramento da conta lhe traga prejuízo irreparável.

Assim, estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024